Tribunal: TJMT
Processo: 1030272-03.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030272-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 545.083.121-87 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS MOTTA - CPF: 949.168.966-53 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSU
MIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DEBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM REGISTRO DE IP. PROVA DE FREQUÊNCIA EFETIVA, APROVAÇÃO EM DISCIPLINAS E PAGAMENTOS PARCIAIS. VÍNCULO CONTRATUAL E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por JUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA (ID 358863881) contra a decisão monocrática deste Relator (ID 357640892) que negou provimento ao seu Recurso Inominado (ID 301624369), mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial (ID 301624368). A controvérsia central reside na insurgência da Agravante quanto à validade do vínculo jurídico com a instituição de ensino, sustentando que a decisão monocrática se amparou em provas unilaterais e telas sistêmicas destituídas de autenticidade, reafirmando que jamais utilizou os serviços educacionais que deram origem à negativação de seu nome.

2.

O agravo, contudo, não merece prosperar. A decisão monocrática ora fustigada foi proferida com estrita observância ao acervo probatório robusto colacionado aos autos, que afasta por completo a verossimilhança das alegações autorais. Diferentemente do que afirma a Agravante, a instituição de ensino recorrida logrou comprovar não apenas a formalização do contrato por meio de aceite digital com identificação de IP (ID 301624356 e ID 301624357), mas, fundamentalmente, a efetiva fruição do serviço pela consumidora.

3.

Os documentos de ID 301624361 (Boletim) e ID 301624363 (Histórico Escolar) demonstram que a Agravante cursou o primeiro semestre de 2021 do curso de Gastronomia, obtendo aprovação com notas expressivas em diversas disciplinas, tais como “História da Alimentação e da Gastronomia Brasileira” (nota 8,1), “Planejamento de Cardápio” (nota 8,3) e “Técnicas Básicas de Cozinha” (nota 10,0).

4.

Ademais, o Extrato Financeiro (ID 301624362) registra o pagamento voluntário da matrícula e de mensalidades nos meses de abril, maio e junho de 2021, circunstância que afasta a tese de desconhecimento do débito ou de fraude, porquanto é ilógico supor que um terceiro utilizaria dados alheios para cursar uma graduação, obter notas e ainda efetuar pagamentos parciais em nome da titular.

5.

Aplica-se, ao caso, a Súmula nº 34 desta Turma Recursal, uma vez que as telas sistêmicas estão acompanhadas de suporte probatório periférico idôneo, evidenciando a relação contratual e a legitimidade da cobrança. Comprovada a origem da dívida, a inscrição do nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, inexistindo ato ilícito ou dano moral a ser reparado.

6.

Com efeito, as razões deste Agravo Interno (ID 358863881) limitam-se a reproduzir o inconformismo já manifestado em sede de recurso inominado, sem apresentar qualquer elemento jurídico ou fato novo capaz de desconstituir os sólidos fundamentos da decisão monocrática mantida. A interposição de recurso que apenas repisa argumentos exaustivamente enfrentados e contraria prova documental inequívoca demonstra nítido caráter protelatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática atacada, que confirmou a sentença de improcedência.

Diante do caráter manifestamente infunda
do do recurso, aplico à Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, condicionada a respectiva cobrança à unanimidade da votação e observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (Art. 98, § 3º, CPC). Deixo de condenar em honorários advocatícios nesta fase, uma vez que já fixados na decisão monocrática agravada.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026